Tribunal: TJMT
Processo: 1011396-14.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011396-14.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEMENTE FERNANDES ROCHA - CPF: 116.553.809-15 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA SGARABOTTO - CPF: 006.004.731-39 (ADVOGADO), MARIANA DORCA MARINELLI SKOLIMOSKI - CPF: 020.357.546-66 (ADVOGADO), JORGE JOSE BARBOSA - CPF: 980.816.671-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCATÁRIO ALEGA BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO QUANTO ÀS BENFEITORIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A causa encontra-se madura para julgamento imediato pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de novas provas.

Havendo provas da relação locatícia, a dívida é devida, devendo a parte promovida ser condenada ao pagamento dos valores contratados à título de aluguéis.

Não foi comprovada, no caso concreto, situação excepcional que pudesse caracterizar o dano extrapatrimonial pleiteado.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por necessidade de perícia.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Recebido o recurso por sua tempestividade.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença com fundamento equivocado, visto que não há necessidade de realização de perícia, notadamente porque não foram trazidos elementos aos autos que comprovem que foram realizadas benfeitorias no imóvel, tratando-se de simples alegação.

Conforme dispõe o art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, é autorizado ao tribunal decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485.

Aplicável, pois, a teoria da causa madura, por ser a matéria aqui versada eminentemente documental e de direito, encontrando-se maduro o feito para julgamento.

O mérito da presente ação se refere ao pleito de recebimento de quantia referente a contrato não quitado pela parte promovida.

A controvérsia gira em torno da alegação do Requerido acerca de que foram realizadas benfeitorias no imóvel pertencente ao Autor.

Pois bem.

A parte promovente comprovou o alegado, no que tange a ser credor do Requerido por dívida advinda de aluguel de imóvel residencial (ID. 298658942), incumbe à parte promovida provar a quitação do débito, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrido, em momento algum, negou a existência da relação locatícia ou o inadimplemento dos aluguéis, bem como não houve a juntada de provas que comprovem o pagamento dos valores estipulados e seus encargos. Sua defesa limitou-se a alegar a realização de benfeitorias no imóvel, sem, contudo, apresentar qualquer documento comprobatório, como notas fiscais, recibos, orçamentos ou registros fotográficos que pudessem corroborar sua alegação.

Embora o Reclamado alegue ter construído três peças no imóvel, no valor de R$ 50.000,00, não juntou aos autos qualquer documento que comprove suas alegações.

Ademais, ainda que tivessem sido realizadas as benfeitorias alegadas pelo recorrido, é imperioso destacar que, nos termos do artigo 35 da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato), “salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção”.

Da interpretação do dispositivo legal supracitado, extrai-se que somente as benfeitorias necessárias, independentemente de autorização, e as úteis, desde que autorizadas pelo locador, são passíveis de indenização. No caso em análise, o recorrido não demonstrou que as supostas benfeitorias se enquadrariam como necessárias, tampouco comprovou a existência de autorização do proprietário para a realização de benfeitorias úteis.

Portanto, considerando que o recorrente demonstrou a relação locatícia e que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente, impõe-se o reconhecimento da procedência do pedido de cobrança dos aluguéis inadimplidos.

Com relação ao pleito de condenação do Reclamado em danos morais, verifico que não foi comprovada, no caso concreto, situação excepcional que pudesse caracterizar o dano extrapatrimonial pleiteado.

Portanto, não havendo prova de efetiva lesão a direito de personalidade do autor, não merece acolhimento o pleito quanto aos danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 22.820,49 (vinte e dois mil oitocentos e vinte reais e quarenta e nove centavos), corrigida monetariamente pela taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do vencimento de cada parcela (artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025